Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. DELITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PRECEDENTES. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (SEMIABERTO). RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório para receptação culposa.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. Comprovado pelo conjunto probatório que a prática do delito ocorreu em razão do exercício de atividade comercial, incabível o afastamento da qualificadora prevista no § 1o do art. 180 do CP.
4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo no qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
5. O réu não faz jus ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea quando afirma desconhecer a origem ilícita do bem.
6. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, correto o estabelecimento do regime inicial fechado e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e desprovido.